Tribunal: STF
Processo: ARE 1433813
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO. ASPECTO DA LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO DE OFÍCIO PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE DE MOTIVAÇÃO POSTERIOR, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DAS GARANTIAS DO SERVIDOR E DO ADMINISTRADO EM GERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.



    1. O controle da legalidade e abusividade dos atos administrativos é perfeitamente possível e não macula o princípio constitucional da separação dos poderes.



    2. Ainda que discricionário, é imprescindível a motivação do ato que remove o servidor público de seu local de trabalho, sob pena de nulidade. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.



    3. No caso em apreço, verifica-se que o ato impugnado carece de formalidade e de motivação oportuna, uma vez que a autora foi comunicada de sua transferência através de e-mail enviado pelo Diretor da Receita Estadual, cujo teor se limita a informar a data das escalas da servidora no Posto Fiscal de Talismã, regional de Alvorada, a partir do mês de fevereiro de 2020, razão pela qual imperiosa a declaração de sua nulidade.



    4. Por entender que o ato administrativo nulo não convalesce jamais, nem pelo tempo, filio-me ao entendimento mais recente da Primeira Turma do STJ, no julgamento do AgInt no AgInt no AREsp nº 1108757/PI, da relatoria do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 03/12/2020, no sentido de que “a motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração”, razão pela qual “deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo”, sob pena de afronta ao princípio republicano e democrático que rege o ordenamento jurídico brasileiro, razão pela qual inadmissível a motivação posterior do ato pela Administração Pública.



    5. Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária não conhecida, em razão da interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente (CPC, art. 496, § 1º).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente